Tribunal: TJMT
Processo: 1001976-52.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001976-52.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELENA CAMPOS PINHEIROS - CPF: 086.622.311-87 (IMPETRANTE), KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.201-89 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, DENEGANDO A SEGURANÇA E, POR CONSEGUINTE, DETERMINOU A REMESSA DO MANDADO DE SEGURANÇA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ PARA PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO A ATO PRATICADO PELO DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUBSTANCIAR REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - SEGURANÇA DENEGADA

Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por HELENA
CAMPOS DO NASCIMENTO
, contra ato tido por ilegal do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR
, consistente na omissão por parte das autoridades em fornecer-lhe documentos necessários à defesa do seu interesse, qual seja, o de pleitear a pensão vitalícia em razão do falecimento do filho da impetrante, Policial Militar, do qual era dependente.

Sustenta que é genitora de Everto Campos do Nascimento, Policial Militar, assassinado em 28.06.2014 no município de Alto Paraguai/MT, e em 02.06.2016, buscou junto ao Diretor de Gestão de Pessoas do Comando Geral da Polícia Militar, cópia das Declarações de Direitos e Deveres e, em especial, da Declaração de Dependentes, para subsidiar pedido de implantação de pensão por morte.

Afirma que após inúmeras tentativas de receber extrajudicialmente a resposta das autoridades coatoras, inclusive com reclamação junto à ouvidoria do Órgão, não houve posicionamento acerca da concessão dos documentos solicitados.

Entende que houve lesão ao seu direito líquido e certo de petição, discorrendo sobre possíveis abusos praticados pelas autoridades coatoras no âmbito da Administração pública, por isso nos termos do art. 5o, inciso XXXIV e alíneas da Constitucional Federal, impetrou o presente
mandamus
.

Sob tais argumentos, requer liminarmente, que seja determinado às autoridades coatoras, que tragam aos autos:

a)

cópia das Declarações de Direitos e Deveres preenchidas pelo militar Everton Campos do Nascimento para ser empossado ao quadro funcional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em especial cópia da Declaração de Dependente;

b)

cópia da ficha e/ou Histórico Funcional do citado militar;

c)

cópia do Histórico Salarial do militar.

Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça e, no mérito, que seja concedida definitivamente a segurança, declarando nulo o ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras que indeferiu o pedido administrativo, bem como que seja reconhecido judicialmente o direito da impetrante à implantação do benefício previdenciário.

A medida liminar foi deferida pela relatora que me antecedeu – Desa Antônia Siqueira Gonçalves - ,

no ID n. 45529.

Informações coligidas pela autoridade impetrada no ID n. 509163, em que colaciona os documentos solicitados e informa que o Ex-Cb PM Everton Campos do Nascimento, não possuía dependentes.

O Estado de Mato Grosso, ratifica as informações e pede pela extinção da ação mandamental, em razão da perda superveniente do objeto da impetração [ID n 516953].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opinou pela concessão parcial da ordem, somente quanto à exibição dos documentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DE IMPLANTÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

No caso, a sustenta que é genitora de Everto Campos do Nascimento, Policial Militar, assassinado em 28.06.2014 no município de Alto Paraguai/MT, e em 02.06.2016, buscou junto ao Diretor de Gestão de Pessoas do Comando Geral da Polícia Militar, cópia das Declarações de Direitos e Deveres e, em especial, da Declaração de Dependentes, para subsidiar pedido de implantação de pensão por morte.

Ainda, afirma que após inúmeras tentativas de receber extrajudicialmente a resposta das autoridades coatoras, inclusive com reclamação junto à ouvidoria do Órgão, não houve posicionamento acerca da concessão dos documentos solicitados.

Entende que houve lesão ao seu direito líquido e certo de petição, discorrendo sobre possíveis abusos praticados pelas autoridades coatoras no âmbito da Administração pública, por isso nos termos do art. 5o, inciso XXXIV e alíneas da Constitucional Federal, impetrou o presente
mandamus
.

Sob tais argumentos, requereu liminarmente, que seja determinado às autoridades coatoras, que tragam aos autos:

a)

cópia das Declarações de Direitos e Deveres preenchidas pelo militar Everton Campos do Nascimento para ser empossado ao quadro funcional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em especial cópia da Declaração de Dependente;

b)

cópia da ficha e/ou Histórico Funcional do citado militar;

c)

cópia do Histórico Salarial do militar.

Por fim, no mérito, requer que seja concedida definitivamente a segurança, declarando nulo o ato administrativo praticado pelas autoridades coatoras que indeferiu o pedido administrativo, bem como que seja reconhecido judicialmente o direito da impetrante à implantação do benefício previdenciário.

Como se vê, há clara ausência de interesse processual quanto a pretensão de que seja reconhecido judicialmente o direito da impetrante à implantação do benefício previdenciário.

Isso porque o
mandamus
tem causa de pedir e pedido de exibição de documentos para subsidiar pedido de implantação de pensão por morte, situação jurídica que força reconhecer total ausência de interesse processual pois a pretensão somente será cabível após o acesso aos documentos que pretende a entrega.

Assim, de ofício, reconheço a ausência de interesse processual quanto a pretensão
de que seja reconhecido judicialmente o direito da impetrante à implantação do benefício previdenciário, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito e, por conseguinte, denego a segurança neste ponto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
HELENA CAMPOS DO NASCIMENTO
, contra ato do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA MILITAR
, consistente na omissão por parte das autoridades em fornecer-lhe documentos necessários à defesa do seu interesse, qual seja, o de pleitear a pensão vitalícia em razão do falecimento do filho da impetrante, Policial Militar, do qual era dependente, bem como que seja concedido o direito a pensão por morte.

De início, passo à análise da legitimidade passiva da autoridade coatora (Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso) apontada pelo Impetrante.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora, substanciado na omissão por em fornecer-lhe documentos necessários à defesa do seu interesse.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

No caso, é certo que o pedido administrativo foi direcionado para o Diretor de Gestão de Pessoas do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme cópia do requerimento administrativo – id. 436990 fl.07 -.

Aliado a isso, o referido requerimento recebeu o Protocolo n. 272472/2016, com o setor de destino DGP (Departamento Gestão de Pessoa), – id. 436990 fl.06 -.

Assim, o ato tido como ilegal substanciado na omissão do fornecimento dos documentos solicitados para fins de pensão por morte, ocorreu por parte dos servidores do Departamento Gestão de Pessoa, não possuindo qualquer responsabilidade o C
omandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pelo ato questionado.

Aliado a isso, em relação ao pedido de pensão por morte, é certo que não houve ato praticado pelo
C
omandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
uma vez que o pedido sequer foi requerido na via administrativa
.

Ora, o pedido administrativo se restringe “
a) cópia da declaração de direitos e deveres preenchidas pelo militar Everton Campos do Nascimento para ser empossado ao quadro funcional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em especial cópia da Declaração de Dependente; b) Cópia da Ficha e/ou Histórico Funcional do Citado Militar; C) Cópia do Histórico Salarial do Militar
”.

Logo, no presente caso, o
C
omandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal.

Aliás, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a ausência de comprovação de ato praticado pelo Secretário de Estado de Segurança pública, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(N.U 1009590-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a ele.

Por fim, em relação ao
Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar
,
verifica-se a incompetência absoluta desta Egrégia Corte de Justiça para o julgamento e processamento do feito.

Registre-se que, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, estabelece no artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Ante o exposto, de ofício, reconheço a ausência de interesse processual quanto a pretensão de que seja reconhecido judicialmente o direito da impetrante à implantação do benefício previdenciário, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito e, por conseguinte, denego a segurança neste ponto. Ainda, reconheço a ilegitimidade passiva do
C
omandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Determino a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá para prosseguimento do feito em relação ao Diretor de Gestão de

Pessoas da Polícia Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020